Tribunal: TJES
Processo: 5002068-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002068-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RIZOTOMIA POR RADIOFREQUÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROTEÇÃO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de rizotomia percutânea por radiofrequência, diante da alegada imprescindibilidade do tratamento à preservação da saúde do agravado, bem como para manter os efeitos decorrentes de eventual descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde à luz do direito do consumidor e dos princípios contratuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece a probabilidade do direito e o perigo de dano com base em documentação médica idônea que indica a urgência do procedimento e o risco de agravamento do quadro clínico do paciente.

O quadro de dor lombar crônica refratária, associado a histórico de intervenções malsucedidas e risco de sequelas neurológicas irreversíveis, evidencia a necessidade imediata do tratamento prescrito.

A negativa de cobertura fundada em critérios administrativos ou diretrizes internas não prevalece sobre a indicação do médico assistente em situações de urgência e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

A jurisprudência do STJ estabelece que, uma vez coberta a enfermidade, é abusiva a recusa de custeio de tratamento prescrito, por restringir a finalidade do contrato de assistência à saúde.

O Código de Defesa do Consumidor impõe interpretação mais favorável ao consumidor e veda cláusulas abusivas, devendo os contratos ser interpretados conforme a boa-fé objetiva e a proteção à vida e à saúde.

O risco de irreversibilidade econômica para a operadora não se sobrepõe ao risco concreto à saúde do paciente, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde.

A posterior realização do procedimento confirma a urgência da medida e afasta a plausibilidade de sua revogação, deslocando a controvérsia para eventual descumprimento da ordem e incidência de multa.

A ausência de prova técnica capaz de infirmar a prescrição médica impede a desconstituição da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presença de indicação médica idônea e risco de agravamento do quadro clínico configura os requisitos da tutela de urgência para custeio de tratamento por plano de saúde. 2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde do beneficiário quando a enfermidade é coberta pelo contrato. 3. Critérios administrativos ou diretrizes internas da operadora não prevalecem sobre a prescrição do médico assistente em hipóteses de urgência. 4. O direito fundamental à saúde prevalece sobre o risco patrimonial da operadora em juízo de ponderação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.031.174/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 15.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002068-28.2026.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
MAXUEL ENGELHARDT CUNHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico denominado rizotomia percutânea por radiofrequência, sob o argumento de imprescindibilidade do tratamento à preservação da saúde do agravado, bem como a manutenção dos efeitos decorrentes do eventual descumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

De início, é necessário ressaltar que a controvérsia recursal gravita em torno da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como da legitimidade da negativa de cobertura apresentada pela operadora de saúde, à luz do ordenamento jurídico consumerista e dos princípios que regem os contratos de assistência médica.

Entretanto, a decisão agravada, proferida com adequada fundamentação, reconheceu a existência de elementos probatórios suficientes a evidenciar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento do quadro clínico do agravado, portador de enfermidade grave e degenerativa, com indicação médica expressa para realização do procedimento cirúrgico em caráter urgente.

Consta dos autos que o agravado apresenta quadro de dor lombar crônica refratária, com histórico de múltiplas intervenções cirúrgicas malsucedidas, sendo o procedimento indicado como medida necessária à contenção da evolução da doença e à prevenção de sequelas neurológicas irreversíveis. Tal circunstância, por si só, evidencia a plausibilidade do direito alegado, sobretudo quando corroborada por documentação médica idônea, cuja presunção de veracidade não foi infirmada por prova técnica robusta em sentido contrário.

A alegação da agravante no sentido de que a negativa de cobertura decorreu de critérios técnicos internos e diretrizes administrativas não se mostra apta, neste momento processual, a afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem. É dizer: a mera invocação de auditoria médica ou de parâmetros administrativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não se sobrepõe, de forma automática, à indicação do médico assistente, especialmente em hipóteses nas quais demonstrada a urgência e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

A
jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, uma vez coberta a enfermidade pelo contrato, revela-se abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo profissional de saúde, por implicar restrição
indevida à própria finalidade do ajuste.

Nesse sentido, “
é assente no STJ o entendimento segundo o qual
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
15/2/2023
.)

Logo, “
Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.016.007/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, estabelece, em seu art. 47, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ao passo que o art. 51, IV, veda disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Tais dispositivos, aliados ao art. 422 do Código Civil, que consagra o dever de boa-fé objetiva, impõem interpretação teleológica dos contratos de plano de saúde, orientada pela máxima proteção à vida e à integridade física do beneficiário.

Em relação a alegada ausência de urgência e de irreversibilidade da medida, verifica-se que os elementos constantes dos autos conduzem a conclusão diametralmente oposta. Logo, além da expressa indicação médica quanto ao risco de agravamento neurológico, há prova de que o cumprimento da liminar foi retardado, tendo o procedimento sido autorizado apenas após significativa demora, inclusive com intervenção externa, e realizado posteriormente, circunstância que reforça, a posteriori, a necessidade e a urgência da medida deferida.

Ademais, a alegação de perigo de irreversibilidade em desfavor da operadora não se sobrepõe ao risco concreto de dano à saúde do paciente, porquanto, em hipóteses como a presente, a ponderação de interesses deve privilegiar a tutela do direito fundamental à saúde, de estatura constitucional (arts. 6º e 196 da Constituição da República), em detrimento de eventuais prejuízos de natureza patrimonial.

Insta frisar, ainda, que a discussão recursal, à luz dos elementos supervenientes, desloca-se, em parte, para a análise da responsabilidade pelo eventual descumprimento da ordem judicial e da incidência de multa cominatória, não se revelando adequada a pretensão de revogação da tutela originariamente deferida, já consolidada faticamente pela realização do procedimento.

Por conseguinte, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra alinhada à jurisprudência dominante e aos princípios que regem a matéria, tendo sido proferida com observância dos requisitos legais e adequada valoração do conjunto probatório disponível.

A argumentação recursal, ao insistir na prevalência de critérios administrativos e na inexistência de urgência, sem infirmar de forma consistente a prova médica produzida, revela-se insuficiente para desconstituir os fundamentos da decisão combatida.

Destarte, ausentes elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me impedido para atuar neste processo.